Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724044-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO CARDOSO, CLEIA RUAS DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ALESSANDRO CARDOSO e CLEIA RUAS DE SOUSA contra a decisão de ID 195671830, integrada pelo decisum de ID 197136779, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0712575-70.2023.8.07.0018, suspendeu o prosseguimento da execução em relação aos agravantes, nos seguintes termos: Mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tendo em vista a impugnação quanto à legitimidade ativa dos exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas de Sousa, as verbas por ele executadas são integralmente controvertidas, motivo pelo qual não é possível o prosseguimento da presente execução em favor dos referidos exequentes. Dito isso, proceda-se nos termos da Decisão Id 185433816 apenas com relação à exequente Claudia dos Santos Chagas Reis, encaminhando os autos à Contadoria Judicial para atualização monetária nos termos da referida Decisão e do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. No agravo de instrumento (ID 60199592), os exequentes, ora agravantes, pleiteia "seja antecipada a tutela recursal, de forma liminar, para determinar que o juízo agravado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei” (p. 18). Argumenta, em suma, que o DF já havia questionado a ilegitimidade ativa dos exequentes por meio do agravo de instrumento n. 0718215-74.2024.8.07.0000, sob argumento de que por serem ocupantes do cargo de Técnico de Apoio Fazendário e Auxiliar de Apoio Fazendário, eram representados por sindicato próprio (SINDFAZ/DF). No entanto, decisão liminar no referido agravo restou por indeferir o efeito suspensivo ao recurso, bem como, de pronto, reconheceu a legitimidade dos exequentes, visto que o referido sindicato não havia sido fundado a época da propositura da ação coletiva originária do título executivo. Assim, entendem descabido o prosseguimento do feito, com remessa dos autos à Contadoria Judicial, somente com relação à exequente CLAUDIA. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito invocado, tendo em vista da natureza alimentar das verbas buscadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pela indiscutível natureza alimentar das verbas buscadas (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID's 60199594 e 60199593). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Verifica-se que, na origem, tratar-se de cumprimento de sentença coletiva oriundo do título executivo formado nos autos da Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA-DF (processo n. 0000491-52.2011.8.07.0001), que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. O juízo a quo, após analisar a impugnação à execução apresentada pelo ente Distrital e rejeitá-la, decisum contra qual foi interposto agravo de instrumento n. 0712575-70.2023.8.07.0018 que teve pedido suspensivo indeferido, restou por determinar a suspensão da execução em favor dos referidos exequentes, por considerar que a impugnação quanto à legitimidade ativa feita pelo DF torna as verbas executadas integralmente controvertidas Assim, a matéria devolvida a esta Turma Cível reside em verificar se pertinente ou não a suspensão do prosseguimento do feito em razão do questionamento da legitimidade ativa dos exequentes ALESSANDRO e CLEIA. A despeito da proeminência do tema, entendo que foi apresentada fundamentação suficientemente relevante ao deferimento da liminar vindicada. De fato, o questionamento do DF acerca da legitimidade ativa dos exequentes apresentada ao juízo ad quem por meio ao agravo de instrumento n. 0718215-74.2024.8.07.0000, restou assim tratada pela então relatora, e. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA: [...] No caso, alega a agravante, em síntese, serem os exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa partes ilegítimas para requerer o cumprimento individual da mencionada sentença coletiva, uma vez representados pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA/DF, com o que não estariam eles englobados pelo título executivo em questão. Pois bem. Conforme se verifica dos autos de origem, notadamente das fichas financeiras de Ids 176187525, pp. 5 a 8, e 176187527, pp. 5 a 8, do processo de referência, os exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa foram admitidos no serviço público em 18/10/1994 e em 15/8/1994, nos cargos de Técnico de Apoio Fazendário e Auxiliar de Apoio Fazendário, respectivamente, categorias que, de fato, são representadas atualmente pelo SINDFAZ/DF. Ocorre que, como bem consignado pela decisão agravada, a referida entidade sindical apenas foi criada em outubro de 2010, de modo que, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em 1997, os exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa ainda eram representados pelo SINDIRETA/DF, por se tratar de servidores pertencentes ao quadro de pessoal da administração direta do Distrito Federal. Assim, a despeito das alegações deduzidas em razões recursais, estavam os exequentes representados pelo SINDIRETA/DF ao tempo em que protocolado o feito coletivo n. 32.159/97. Logo, evidente que a obrigação de pagar cujo cumprimento buscam os exequentes está plenamente abrangida pelo título executivo judicial oriundo daqueles autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade ativa para requerer o presente cumprimento individual de sentença. [...] Enfim, verificada a legitimidade ativa ad causam dos exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. - Destacou-se Diante de tais fatos, descabido que o juízo a quo, a despeito do entendimento esposado pelo juízo ad quem e do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo feito pelo DF, tenha determinado a suspensão do prosseguimento do feito até o julgamento do mérito do agravado, mormente que somente haverá prejuízo aos exequentes ora agravantes que, diferentemente da exequente Claudia, terão que aguardar por mais tempo pelo recebimento da verba alimentar. Lado outro, não se vislumbra qualquer prejuízo do ente Distrital no prosseguimento do feito, eis que ainda não determinada a expedição de precatório e ou RPV, mas tão somente envio à Contadoria Judicial para atualização monetária nos termos da referida Decisão e do artigo 22, §1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Destarte, tem-se, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela antecipada, eis que, considerando as particularidades do caso concreto, a relevância da matéria em discussão e a ausência de iminente prejuízo à agravada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator